Tribunal: STJ
Processo: 0182786-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005389 - SP (2025/0182786-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VITOR LEANDRO GARCIA SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO RIOTO - SP122368
JOÃO RICARDO MORINA DA SILVA - SP193153
PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
JOAO VICTOR ABREU - SP406846
BRUNO MAXIMIANO - SP403931
GIOVANNA BIANCA DA SILVA GOMES CARDOSO -
SP424952
MAURICIO DEL TRONO GROSCHE - SP113535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERE
HABEAS CORPUS
LIMINAR EM
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691
WRIT
DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, sob o fundamento de incidência do enunciado
habeas corpus
691 da Súmula do STF, por ausência de prévio exame da matéria pelo
Tribunal de origem. O agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade
na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, por ausência de
fundamentação adequada e desconsideração das teses defensivas
apresentadas, requerendo a suspensão da ação penal e a declaração de
nulidade do referido
.
decisum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está presente
flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da Súmula n. 691 do STF e
Documento eletrônico VDA50201724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 25bf70fe-27da-4381-8ab1-38ca7ac25b7e

autorize o conhecimento do
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
ainda pendente de julgamento na instância de origem.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF veda, como regra, o conhecimento de
impetrado contra decisão que indefere liminar em
ainda
habeas corpus
writ
não julgado na instância originária, por configurar supressão de instância.
4. A jurisprudência admite exceção à incidência da Súmula n. 691
apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência
absoluta de fundamentação na decisão impugnada.
5. No caso concreto, a decisão agravada assenta que a matéria
impugnada ainda será examinada pelo Tribunal de origem e não evidencia
situação de ilegalidade flagrante ou manifesta, devendo prevalecer o óbice
processual.
6. A alegação de ausência de fundamentação na decisão que ratificou
o recebimento da denúncia não se mostra suficiente para caracterizar
ilegalidade patente a ponto de justificar a superação da súmula vinculante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 25bf70fe-27da-4381-8ab1-38ca7ac25b7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005389 - SP (2025/0182786-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: VITOR LEANDRO GARCIA SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO RIOTO - SP122368
JOÃO RICARDO MORINA DA SILVA - SP193153
PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
JOAO VICTOR ABREU - SP406846
BRUNO MAXIMIANO - SP403931
GIOVANNA BIANCA DA SILVA GOMES CARDOSO -
SP424952
MAURICIO DEL TRONO GROSCHE - SP113535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERE
HABEAS CORPUS
LIMINAR EM
NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691
WRIT
DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, sob o fundamento de incidência do enunciado
habeas corpus
691 da Súmula do STF, por ausência de prévio exame da matéria pelo
Tribunal de origem. O agravante sustenta a existência de flagrante ilegalidade
na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, por ausência de
fundamentação adequada e desconsideração das teses defensivas
apresentadas, requerendo a suspensão da ação penal e a declaração de
nulidade do referido
.
decisum
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está presente
flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da Súmula n. 691 do STF e
Documento eletrônico VDA49897773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6ae3011d-67a3-4b37-afa5-1353bc3e85fc

autorize o conhecimento do
contra decisão que indeferiu
habeas corpus
liminar em
ainda pendente de julgamento na instância de origem.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF veda, como regra, o conhecimento de
impetrado contra decisão que indefere liminar em
ainda
habeas corpus
writ
não julgado na instância originária, por configurar supressão de instância.
4. A jurisprudência admite exceção à incidência da Súmula n. 691
apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência
absoluta de fundamentação na decisão impugnada.
5. No caso concreto, a decisão agravada assenta que a matéria
impugnada ainda será examinada pelo Tribunal de origem e não evidencia
situação de ilegalidade flagrante ou manifesta, devendo prevalecer o óbice
processual.
6. A alegação de ausência de fundamentação na decisão que ratificou
o recebimento da denúncia não se mostra suficiente para caracterizar
ilegalidade patente a ponto de justificar a superação da súmula vinculante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR LEANDRO GARCIA
SANTOS contra decisão de fls. 44-46, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado, sob o fundamento de que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de
origem, aplicando-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.
Sustenta a parte agravante que o
impetrado se adequa à
habeas corpus
excepcionalidade que permite a superação da Súmula n. 691/STF, em razão da flagrante
ilegalidade da coação a que está submetido.
Argumenta que a decisão que recebeu a denúncia é manifestamente nula, por
falta de fundamentação idônea, o que afronta o texto da lei e o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
Alega que a decisão impugnada não analisou as teses defensivas apresentadas
na resposta à acusação, evidenciando a falta de justa causa para o prosseguimento da
ação penal.
Documento eletrônico VDA49897773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6ae3011d-67a3-4b37-afa5-1353bc3e85fc

Requer o provimento do agravo regimental para afastar o verbete contido na
Súmula n. 691/STF, concedendo a medida liminar a fim de sobrestar o andamento da
ação penal n. 1508636-85.2024.8.26.0050, suspendendo-se a audiência marcada para 11
de junho próximo.
Solicita, ainda, que seja concedida a ordem para declarar a nulidade absoluta
da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, determinando-se que outra seja
proferida, analisando as teses defensivas.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 44-46):

Cuida-se de
impetrado em favor de VITOR LEANDRO GARCIA
Habeas Corpus
SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de
liminar formulado no HC n. 2138466-66.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática
do delito capitulado no art.129, § 13o, do Código Penal, observando-se as disposições
constantes na Lei Federal 11.340/2006.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto tanto a decisão que recebeu a denúncia quanto a que ratificou seu
recebimento encontram-se despidas de fundamentação idônea.
Alegam que não foram analisadas as teses apresentadas pela defesa e que não há justa
causa para a ação penal.
Requerem:
Desta forma, por conseguinte, demonstrado está o inequívoco e hialino
constrangimento ilegal que suporta o ora Paciente CARACTERIZADA a hi-
pótese tratada no artigo 648 do Código de Processo Penal. Ante tudo o que
exposto e com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta da República e
demais dispositivos que regulam a matéria, requer-se seja TEMPERADO O
VERBETE 691/STF para que seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR para
SOBRESTAR o andamento da ação penal n. 1508636-85.2024.8.26.0050 para
que seja suspensa a audiência aprazada para 11 de junho próximo já que pode
acarretar em prejuízo irreparável pela nulidade processual que a acomete, ao
menos até o julgamento do mérito do writ.
E, quando do exame do mérito, aguarda-se seja CONCEDIDA A ORDEM
PARA declarar a NULIDADE ABSOLUTA da decisão que ratificou o
recebimento da denúncia, por absoluta falta de fundamentação/motivação, não
examinando todas as teses apresentadas, determinando-se que outra seja
proferida agora analisando as teses defensivas aposta na resposta à acusação.
Documento eletrônico VDA49897773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6ae3011d-67a3-4b37-afa5-1353bc3e85fc

É o
.
relatório
.
Decido
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. [...]
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO
A QUO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em
habeas corpus
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de
habeas corpus
liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em
writ
Documento eletrônico VDA49897773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6ae3011d-67a3-4b37-afa5-1353bc3e85fc

que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 27.9.2022.)
, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do
In casu
referido verbete sumular, pois se trata de matéria sensível e que demanda maior reflexão,
sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
Habeas Corpus
Tribunal
antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
a quo
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de
contra decisão que indeferiu a
habeas corpus
liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de
writ
instância.
A despeito de tal óbice processual, entende-se que, em casos excepcionais,
quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação,
é possível a mitigação do referido enunciado, o que não se constata no caso em análise.
Extrai-se da decisão agravada que "
, não visualizo manifesta
In casu
ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois se
trata de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto,
aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no Tribunal
antes
Habeas Corpus
a quo
de eventual intervenção desta Corte Superior".
Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar,
deixo de vislumbrar manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691
do STF, uma vez que ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a
análise da matéria meritória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:25
Código de Controle do Documento: 6ae3011d-67a3-4b37-afa5-1353bc3e85fc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182786-2
HC 1.005.389 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15086368520248260050 21384666620258260000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC
ADVOGADOS
: MARCELO RIOTO - SP122368
JOÃO RICARDO MORINA DA SILVA - SP193153
PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
JOAO VICTOR ABREU - SP406846
BRUNO MAXIMIANO - SP403931
ADVOGADOS
: GIOVANNA BIANCA DA SILVA GOMES CARDOSO - SP424952
MAURICIO DEL TRONO GROSCHE - SP113535
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITOR LEANDRO GARCIA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR LEANDRO GARCIA SANTOS
ADVOGADOS
: MARCELO RIOTO - SP122368
JOÃO RICARDO MORINA DA SILVA - SP193153
PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER - SP175394
ADVOGADOS
: ANA BEATRIZ TABARELLI KRASOVIC - SP422679
JOAO VICTOR ABREU - SP406846
BRUNO MAXIMIANO - SP403931
ADVOGADOS
: GIOVANNA BIANCA DA SILVA GOMES CARDOSO - SP424952
MAURICIO DEL TRONO GROSCHE - SP113535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C54260551543=04;091@
2025/0182786-2 - HC 1005389 Petição : 2025/0048587-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:25
Código de Controle do Documento: 372DC485-BA9D-4AC4-AA37-D6A21B6B493F